Tribunal: TJPA
Processo: 0819548-11.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9612 - Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819548-11.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: VANIA DE MORAES BENASSULY

AGRAVADO: JMA TAVARES COM. DE GAS E TRANSPORTES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. INDEFERIMENTO DE LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. LITÍGIOS CONEXOS PENDENTES. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Vânia de Moraes Benassuly contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo o indeferimento de liminar de desocupação em ação de despejo por denúncia vazia. A decisão originária baseou-se na ausência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, considerando as controvérsias acerca do contrato de locação e a pendência de ações judiciais conexas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os requisitos do art. 59, §1º, VIII, da Lei nº 8.245/91 prevalecem sobre os critérios do art. 300 do CPC para concessão de liminar em ação de despejo por denúncia vazia; (ii) estabelecer se as controvérsias contratuais e as ações conexas impedem o deferimento da medida liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 59, §1º, VIII, da Lei nº 8.245/91, embora preveja requisitos objetivos para a concessão da liminar de desocupação, deve ser interpretado em harmonia com os princípios gerais do ordenamento jurídico, especialmente aqueles previstos no art. 300 do CPC, que exigem a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A pendência de ações judiciais conexas sobre a validade do contrato de locação compromete a probabilidade do direito e a segurança jurídica, reforçando a necessidade de análise cautelosa antes da concessão de medida liminar de desocupação.

A possibilidade de decisões contraditórias, em decorrência de litígios conexos não resolvidos, contraria os princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, sendo incompatível com a irreversibilidade da medida liminar de despejo.

A tutela de urgência não pode ser concedida sem prova suficiente que demonstre a probabilidade do direito, conforme jurisprudência consolidada, que prioriza a resolução das controvérsias principais antes de autorizar medidas liminares de desocupação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de liminar de desocupação em ação de despejo por denúncia vazia, com fundamento no art. 59, §1º, VIII, da Lei nº 8.245/91, deve observar os requisitos gerais do art. 300 do CPC, especialmente em situações que envolvam litígios conexos pendentes.

A pendência de ações judiciais conexas sobre a relação contratual e o risco de decisões contraditórias inviabilizam o deferimento de liminar de desocupação.

A irreversibilidade da medida liminar de despejo exige demonstração clara e suficiente da probabilidade do direito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 1.021; Lei nº 8.245/91, art. 59, §1º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, AI nº 70081725475, Rel. Deborah Coleto Assumpção de Moraes, julgado em 29/08/2019.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Vânia de Moraes Benassuly
, com fundamento no art. 1.021 do CPC, em face da decisão monocrática proferida pelo relator que negou provimento ao Agravo de Instrumento anteriormente interposto.

A decisão originária indeferiu pedido de liminar em ação de despejo por denúncia vazia, proposta pela agravante contra JMA Tavares Com. de Gás e Transportes Ltda., sob o argumento de ausência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, em razão de controvérsias sobre o contrato de locação e pendências de outras ações judiciais. O juízo monocrático destacou a ausência de probabilidade do direito, dada a complexidade e os litígios conexos, reafirmando a impossibilidade de concessão de tutela de urgência nesses moldes

.

A agravante, em suas razões, sustenta que todos os requisitos do art. 59, §1º, VIII, da Lei nº 8.245/91 foram preenchidos, com a notificação prévia de desocupação, depósito de caução e propositura da ação no prazo de 30 dias. Alega equívoco do relator ao aplicar o art. 300 do CPC em detrimento da norma específica prevista na Lei do Inquilinato

.

Requer, assim, a reconsideração da decisão pelo juízo de retratação ou pelo colegiado, para concessão da liminar de desocupação do imóvel.

Sem contrarrazões – id. 21325771.

É o relatório.

VOTO

VOTO

De início, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

A questão em análise refere-se à possibilidade de reforma da decisão monocrática que indeferiu liminar de desocupação em ação de despejo por denúncia vazia, com fundamento no art. 300 do CPC, em razão de controvérsias acerca do contrato de locação e da existência de ações judiciais conexas pendentes de julgamento.

A agravante pleiteia a concessão da liminar de desocupação, sustentando o cumprimento de todos os requisitos previstos no art. 59, §1º, VIII, da Lei nº 8.245/91, norma especial aplicável às ações de despejo por denúncia vazia.

Embora a Lei nº 8.245/91 estabeleça requisitos objetivos para a concessão da liminar de desocupação, sua aplicação não pode ocorrer de forma dissociada do ordenamento jurídico como um todo, que exige a análise de elementos como probabilidade do direito e a ausência de litígios conexos que possam comprometer a segurança jurídica.

O caso em tela apresenta peculiaridades que impedem, no momento, o deferimento da medida liminar:

(i)
Controvérsia sobre a relação contratual:
Nos autos principais, há indícios de pendência sobre a validade do contrato de locação, uma vez que existem outras duas ações judiciais conexas tratando da mesma relação contratual, o que evidencia litígios ainda não resolvidos

.

(ii)
Risco de decisões contraditórias:
O deferimento da liminar, sem que as controvérsias principais sejam resolvidas, pode acarretar decisões conflitantes, contrariando o princípio da segurança jurídica e do devido processo legal.

(iii)
Irreversibilidade da medida:
A desocupação do imóvel, ainda que amparada por caução, constitui medida de difícil reversibilidade, exigindo cautela redobrada na análise dos requisitos da tutela provisória

.

Ademais, o art. 300 do CPC estabelece que a concessão de tutela provisória está condicionada à demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, essas condições não se encontram suficientemente demonstradas, conforme ressaltado pelo juízo monocrático e corroborado pelas contrarrazões da parte agravada
.

O entendimento consolidado em casos semelhantes aponta que, em situações de litígios conexos envolvendo a mesma relação contratual, deve-se priorizar a resolução das controvérsias principais antes de deferir medidas de desocupação liminar, especialmente quando irreversíveis.

Nesse sentido:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR DE DESPEJO INDEFERIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO MANTIDA. Em casos como o de que ora se trata, em que se pretende o despejo liminar, medida em regra irreversível, deve haver suficiente demonstração da probabilidade do direito, com um mínimo de prova documental apta a demonstrar o quanto alegado, o que aqui não ocorreu. Decisão mantida. AGRAVO DESPROVIDO."

(TJ-RS, AI nº 70081725475, Rel. Deborah Coleto Assumpção de Moraes, julgado em 29/08/2019)
.

Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de
negar provimento ao Agravo Interno
, mantendo a decisão monocrática que indeferiu a liminar de desocupação, por ausência de demonstração da probabilidade do direito e em respeito às controvérsias ainda pendentes sobre a relação contratual.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 29/01/2025